Tribunal: TJSP
Processo: 1099451-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Cabimento da via eleita – Autora que, no entanto, não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648, STJ), notadamente o idôneo requerimento pela via administrativa – Ausência de interesse de agir – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.